Tribunal: TJES
Processo: 0005499-89.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005499-89.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KALEBRE DE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA. RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser reconhecida a prescrição do crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que o acusado foi condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, prescrevendo em 02 (dois) anos, na forma do art. 109, inciso V, e art. 115, do CP, pois era menor de 21 (vinte e um) anos a época dos fatos, sendo certo que transcorreu aludido prazo, uma vez que o recebimento da denúncia ocorreu em 30/08/2018 e a sentença foi proferida em 28/03/2022, sem causa interruptiva ou suspensiva, devendo ser extinta a punibilidade, na forma do art. 107, inciso IV, do CP.

2. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de química forense, assim como a autoria, pois a testemunha policial militar, quando ouvida em Juízo, relatou toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito de tráfico de drogas.

3. Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), diante das circunstâncias que culminaram com a prisão em flagrante do acusado, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, portando uma arma de fogo municiada, em razão da guerra do tráfico entre gangues rivais, e na companhia de um menor infrator, que também traficava naquela localidade, além da testemunha policial ter relatado que possuía informação, sobre a traficância realizada pelo réu, o que revela a sua habitualidade delitiva e a sua dedicação à atividade criminosa.

4.
Compete ao Juízo da Execução Penal,
analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça
.

5. Recurso parcialmente provido, tão somente para reconhecer a prescrição retroativa do crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), extinguindo a punibilidade do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005499-89.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KALEBRE DE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

KALEBRE DE SOUZA OLIVEIRA
,
contra a sentença (fls. 119/126-verso) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 149/153), a defesa requer, em síntese, o reconhecimento da prescrição, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, e pela absolvição do réu, por ausência de provas, quanto ao delito de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, requer a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), e a concessão da gratuidade de justiça.

Em relação ao fato,
narra a denúncia
que, no dia 15 de março de 2018, no bairro Nova Zelândia, na Serra-ES, policiais militares realizavam patrulhamento, quando se depararam com o acusado e o menor L.C.M.S., momento em que tentaram empreender fuga, todavia, foram detidos e abordados.

Em revista pessoal, os policiais militares encontraram com o denunciado KALEBRE,
01 (uma) arma de fogo municiada, de fabricação caseira, calibre 12, e realizada buscas no local, foi localizada uma bolsa, contendo 42 (quarenta e duas) buchas de maconha,

Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição,
verifico que a pena imposta, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), foi de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, sendo certo que, prescreve em 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, inciso V, do CP, devendo ser contado pela metade, em razão do réu ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade, à época do fato, nos termos do art. 115, do CP.

Verifico, ainda, que o fato ocorreu em 15/03/2018, a denúncia foi recebida em 30/08/2018 (fls. 33/34) e a sentença foi proferida em 28/03/2022 (fls. 119/126-verso) e publicada em 07/04/2022, sendo certo que o Ministério Público não interpôs recurso.

Desta forma, tenho que transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos, entre a data do recebimento do da denúncia e a publicação da sentença, sem causa interruptiva ou suspensiva, motivo pelo qual deve ser extinta a punibilidade do acusado, quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido,
na forma do art. 107, inciso IV, do CP.

I
ndo adiante, e
m relação
ao pedido absolutório
referente ao
crime de tráfico de drogas
, verifico que
a materialidade
restou estampada, pelo boletim unificado (fls. 02/05, do IP em apenso), auto de apreensão (fls. 13, do IP em apenso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 17, do IP em apenso) e laudo de química forense (fls. 12/12-verso).

Por sua vez,
a autoria
também está comprovada, pois a testemunha policial militar GLAYDSON MORAIS DA SILVA (mídia de fls. 101), quando ouvida em Juízo, descreveu toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito de tráfico de entorpecentes.

A testemunha, ainda, relatou que o local onde o acusado foi preso em flagrante é conhecido, como ponto de venda de drogas, e que já o conhecia de outras abordagens, possuindo informações do seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Narrou também que a “boca de fumo” onde ocorreu a prisão, estava em confronto com outras gangues rivais, sendo este o motivo para o acusado, portar a arma de fogo apreendida.

Destarte, a versão da policial militar não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Prosseguindo,
no que se refere
a pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tenho como inviável a sua aplicação, diante das circunstâncias que culminaram com a prisão em flagrante do acusado, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, portando uma arma de fogo municiada, em razão da guerra do tráfico entre gangues rivais, e na companhia de um menor infrator, que também traficava naquela localidade.

Outrossim, a testemunha policial GLAYDSON MORAIS DA SILVA (mídia de fls. 101), relatou que tinha prévia informação, sobre a traficância realizada pelo réu, o que revela a sua habitualidade delitiva e a sua dedicação à atividade criminosa.

Desta forma, permanece inalterada a sentença que condenou o acusado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim,
quanto ao pedido de

concessão da gratuidade de justiça
, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6981731),
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, tão somente
para reconhecer a prescrição retroativa do crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), extinguindo a punibilidade do réu
.

Outrossim
, mantenho a sentença condenatória nos seus demais termos
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do apelo.